Tribunal: TJBA
Processo: 8035614-41.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8035614-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MANUELA SALES DA SILVA LOPES e outros (2)

Advogado(s)
:
MANUELA SALES DA SILVA LOPES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO POR SUPOSTA PRÁTICA DE RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 180 DO CÓDIGO PENAL E ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003
).

DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
TESE
DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO AO ATO CONSTRITOR.
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
.
ALEGAÇÕES
JÁ APRECIADAS E DECIDIDAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.

NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. JUSTIFICATIVAS PARA A POSSE DO MATERIAL APREENDIDO.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS CORPUS.

ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MANUELA SALES DA SILVA LOPES e IZA DO NASCIMENTO FERREIRA, Advogadas, em favor de ROBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA,
Dra. Ana Laura Bezerra Santos
.

2.
Consta dos fólios
o paciente foi preso em flagrante no dia 22/01/2025,
pela suposta
prática dos crimes de receptação de veículo, posse ilegal de arma de fogo (uso permitido) e posse ilegal de
0
2 (duas) munições de uso restrito,
previstos no
art. 180, do CP e art. 16, §4º, do Estatuto do Desarmamento,
sendo convertida em prisão preventiva
.

3.
Sucede que, após exame percuciente dos autos, denota-se que o referido édito constritor, expedido no
Auto de Prisão em Flagrante
nº 8000187-27.2025.8.05.0244 já foi objeto de anterior impetração de habeas corpus, tombado sob o nº
8003423-40.2025.8.05.0000,
cuj
a ordem foi denegada, à unanimidade, em Sessão de Julgamento realizada recentemente, no dia
24/02/2025.

4.
Assim,
após detida análise da peça incoativa, resta evidente a identidade entre as partes e o objeto das impetrações, sendo observado, inclusive,
que o Impetrante reproduz argumentos que já foram enfrentados por este Órgão fracionário, quando do julgamento do processo acima referido.

5.
Portanto,
não remanescem dúvidas de que os argumentos invocados no presente feito, notadamente no que tangencia a
ilegalidade da prisão em flagrante, sob alegação de violação de domicílio, bem assim quanto a idoneidade da
fundamentação
do édito constritor
, já foram suficientemente analisados na impetração anterior.

6.
Noutro giro
,
a análise das assertivas sobre negativa de autoria e
materialidade do delito, bem assim as justificativas acerca da posse dos equipamentos e demais materiais apreendidos,
demanda
m
aprofundado exame do acervo probatório coligido, que se revela incompatível com o rito do habeas corpus.

7.
Inclusive, de acordo com os informes judiciais,
“(...)Na data de hoje, 27 de junho de 2025, foi procedida nova reavaliação da prisão preventiva do paciente, ocasião em que se verificou a permanência dos fundamentos que ensejaram a decretação da medida cautelar, mantendo-se a custódia em razão da garantia da ordem pública e necessidade de aplicação da lei penal, conforme os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.”
(id 85107359)

8.
Destarte, considerando que
não foram trazidos aos autos elementos novos aptos a ensejar a mudança de posicionamento desta Corte, não se conhece de
habeas corpus
que se materializa em reiteração de outro, anteriormente julgado, por não ser cabível reanálise de matéria já apreciada e decidida.

9.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 85246426, subscrito pel
a
Dr
a
. Maria
d
e Fátima Campos
d
a Cunha pelo
não c
onhecimento da Ordem
.

10.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8035614-41.2025.8.05.0000
impetrado
por MANUELA SALES DA SILVA LOPES e
IZA DO NASCIMENTO FERREIRA
, Advogadas, em favor de
ROBERTO DE OLIVEIRA MOREIRA
, apontando como autoridade coatora
a MM

Juíza
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DO HABEAS CORPUS
,
consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10